Tribunal: TJMT
Processo: 1022846-70.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022846-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUAD NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.608.326-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MELHEM NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.610.496-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

FUAD NAIM CHARAFEDDINE

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDENCIA - PRETENDIDA EXIBIÇÃO DE EXTRATOS XER-712/SLIPS DE CONTAS VINCULADAS A CÉDULAS RURAIS - PLANOS INFLACIONÁRIOS DOS ANOS 1990 – IMPOSSIBILIDADE DE RELEGAR A PRODUÇÃO DA PROVA PARA OS PRÓPRIOS AUTOS PROCESSO PRINCIPAL - DOCUMENTAÇÃO SONEGADA INDISPENSÁVEL

– NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.000 DO STJ – SENTENÇA ANULADA

– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – APELO PROVIDO

Não há como relegar a apresentação dos XER/712 das contas vinculadas às Cédulas Rurais existentes ao tempo dos planos inflacionários dos anos de 1980 e 1990 para os autos do processo a ser eventualmente proposto, quando tais documentos são indispensáveis à própria aferição da conveniência do ajuizamento do procedimento que se pretende distribuir.

Conforme já reconhecido no julgamento de apelo anterior, o STJ tem admitido a tutela autônoma do chamado direito material à prova, e que, havendo elementos e circunstâncias indiciárias mínimas a emprestar verossimilhança à narrativa inicial (indicação do número dos contratos cujos extratos se busca exibir e ausência de negativa, pelo banco requerido, da existência dos referidos pactos), deve ser admitida a regular tramitação da ação de produção antecipada de provas, a permitir que o autor possa perquirir seu possível direito à liquidação individual da sentença coletiva, não podendo o feito ser definitivamente julgado sem
que a prova pretendida seja regularmente produzida, ou minimamente tentada a sua obtenção, nos termos do Tema 1.000 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FUAD NAIM CHARAFEDDINE

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUAD NAIM CHARAFEDDINE
contra a sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual, apesar de julgar procedentes os pedidos iniciais, declarou que os documentos que o autor pretendia ver exibidos, já haviam sido apresentados pelo banco réu em sede de contestação e, sob o fundamento de que não houve resistência na apresentação das documentação vindicada, deixou de condenar o banco requerido no pagamento de honorários de sucumbência.

Narra o recorrente que ajuizou a ação originária objetivando ação de produção antecipada de prova com pedido de multa diária, a fim de que fossem apresentadas pelo banco demandado os extratos das contas bancárias versando as
Cédulas de Crédito Rural
n. 8700726 e 8700725, tendo sido deferia a tutela exibitória pelo juízo de origem na forma do
Enunciado 129 do FPPC
.

Anota que, no entanto, ao responder à ação, o banco requerido se limitou a apresentar apenas procuração e demais documentos constitutivos da instituição, pelo que, na réplica, a parte autora já sinalizou que o banco apelado não tinha trazido os documentos buscados na antecipação de provas, motivo pelo qual requereu ao juízo que a instituição financeira requerida fosse compelida a apresentar
“os extratos de época, XER/712, e as próprias cédulas rurais de todas as operações nomeadas a exordial, sob pena de quebra de sigilo bancário e fixação de multa diária nos termos pleiteados na inicial.”

Pontua que, a despeito disso, o juízo determinou que as partes se manifestassem sobre as provas a serem produzidas, oportunidade em que o autor apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, na forma do inciso I do art.355 do CPC/15, a fim de que o banco apelado fosse condenado a apresentar nos autos a prova que está sendo requerida, qual seja, extratos de época, XER/712, e as próprias cédulas rurais de todas as operações nomeadas na exordial, sob pena de quebra de sigilo bancário e fixação de multa diária nos termos pleiteados na inicial.

Registra que, de igual forma, o réu também requereu o julgamento antecipado da lide, tendo o juízo singular proferido a primeira sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, por entender que a parte autora seria carecedora de ação, condenando a parte demandante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados, equitativamente, em R$1.000,00.

Relembra que interpôs a primeira apelação, a qual foi provida por esta Câmara que, sem entrar no mérito da questão de fundo, compreendeu haver nos autos elementos mais que suficientes a permitir a regular tramitação do procedimento de produção antecipada de provas – já que foram indicados os números das citadas cédulas, pelo que restou desconstituída a sentença extintiva, e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Destacou que, com a devolução dos autos ao juízo singular, peticionou mais uma vez para requerer que a instituição financeira demandada apresentasse os extratos XER/712 das contas vinculadas, assim como as cópias das próprias cédulas rurais de todas as operações nomeadas a exordial, sob pena de quebra de sigilo bancário e cominação de multa processual diária nos termos pleiteados na inicial.

Afirma que, a despeito disso, juízo sequer apreciou o requerimento do autor, tampouco cumpriu a determinação do acórdão de promover a regular tramitação do procedimento de produção antecipada de provas, tendo, desde logo, proferido nova sentença que, inacreditavelmente, apesar de julgar procedente o pedido formulado pelo apelante, declarou que os documentos postulados já teriam sido exibidos em sede de contestação.

Inconformado, sustenta que que contrariamente ao consignado pelo magistrado sentenciante, os documentos que requereu fossem apresentados, jamais chegaram a ser apresentados pelo banco requerido.

Pondera que, embora o juízo tenha pontuado na motivação sentencial que, no caso de a instituição financeira não ter apresentando documentação a contento do esperado, a possível insuficiência documental haverá de ser aferida na ação principal, tal conclusão não teria o menor cabimento, vez que o autor precisa exatamente dos extratos XER/712 das contas vinculadas à cédulas rurais para poder averiguar se tem de fato o direito que imagina, para poder propor a ação própria.

Afirma que acaso ingresse com o cumprimento de sentença sem os documentos comprobatórios do seu direito, aí sim o respectivo processo poderá ser extinto por falta de interesse de agir, ou até mesmo, por falta de documentos indispensáveis, cuja prova não tem condições de produzir.

Argumenta, nesse sentido,
“que o STJ vem admitindo, ao menos em tese, o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem”,
a partir do
“chamado direito material à prova, tutelável autonomamente”,
de maneira que
“somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação.”

Pontua que levando-se em conta que o eventual procedimento a ser proposto se trata de cumprimento de ação civil pública ajuizada ainda em 1994, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional, ainda não operado, não haveria falar na extinção temporal do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pelo banco ré, visto que o prazo para o dever de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

Defende que embora a sentença tenha isentado o banco do pagamento dos honorários de sucumbência, a jurisprudência do STJ manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 que, apesar de, em regra, não serem devidos honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, estes se mostram devidos quando o procedimento assume caráter litigioso, como ocorreria com o presente feito que já se arrasta por 3 (três) anos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido de exibição, condenando o banco requerido a apresentar dos documentos solicitados no feito, cuja guarda o compete, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 218792299, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, nos idos de 1987 o apelante possuía em plena vigência dos financiamentos rurais junto ao banco recorrido, representados pelas Cédulas n.
8700726 e n. 8700725.

E no afã de descobrir se preenche as condições de requerer, individualmente, o cumprimento da sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública
n. 94.0008514-1 em que reconhecido o direito dos emitentes de Cédulas Rurais ao eventual indébito decorrente da correção a maior dos respectivos saldos devedores em função da aplicação do índice errado de atualização monetária por ocasião do adventos dos planos inflacionários do governo nos anos de 1990, o apelante providenciou uma notificação extrajudicial simples do banco credor a fim de que este lhe fornecesse os extratos vinculados às referidas Cédulas de Crédito.

Diante da inércia da instituição financeira, o autor ajuizou a presente ação de produção antecipada de provas a fim de que referido banco exibisse os extratos SLIPS/XER712 das contas relacionadas às citadas Cédulas.

Regularmente processado o feito, adveio a primeira sentença que extinguiu o feito sem resolução meritória, contra a qual foi interposto o primeiro recurso de apelação.

Ao apreciar tal apelo em aresto de ID. n. 154044675, esta C. Câmara, à unanimidade, deu-lhe provimento para
“desconstituir a sentença extintiva, reconhecer o interesse processual do apelante e determinar a devolução dos autos à origem para a regular tramitação do procedimento de produção antecipada de provas.”

Apesar de ter interposto Recurso Especial contra o mencionado aresto, referido recurso não foi admitido em juízo de admissibilidade da Vice-presidência desse Tribunal (ID. n. 165661696), transitando em julgado na data conforme certidão de ID. n. 169717195.

Com o retorno dos autos à origem para o processamento da ação, na primeira manifestação jurisdicional o juízo de origem já proferiu desde logo a nova sentença em que julgou procedente o feito, porém, declarou que a documentação que se pretendia ver exibida já teria sido apresentada bem banco requerido em sede de contestação, tendo-o, ainda, isentado do pagamento de qualquer verba sucumbencial sob a justificativa da suposta inexistência de resistência da parte requerida.

Contra tal conclusão, se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Ora, conforme já adiantado, o primeiro acórdão determinou o retorno dos autos à origem para o regular processamento, o que não foi devidamente observado.

Primeiramente, porque ao contrário do que o juízo
a quo
fez consignar na sentença, o banco requerido nunca exibiu as cópias das
Cédulas de Crédito Rural n. 8700726
e
8700725
emitidas pelo autor apelante em seu favor, muito menos os extratos
XER/712
das contas vinculadas a tais operações bancárias.

Assim, não poderia o juízo ter julgado procedente a ação sem que a prova pretendida fosse regularmente produzida, ou minimamente tentada a sua obtenção, ou, no pior das hipóteses, que restasse definitivamente evidenciada a impossibilidade de sua produção.

Com efeito, conquanto seja bem verdade que, de acordo com a Súmula 372 do STJ, não cabe, em regra, a cominação de multa para o caso de inobservância da ordem judicial exibitória, em ação de exibição de documentos – que não é exatamente o caso dos autos, em que, tecnicamente, a ação movida é de produção antecipada de provas –, não se pode olvidar que,
sob a liturgia do sistema de precedentes específicos, ao julgar os REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP o mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, cristalizaram, como
Tema 1.000
do citado Tribunal, a tese segundo o qual
“desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Note-se que o mencionado paradigma passa a admitir a cominação específica da multa processual prevista no parágrafo único do art.400 do CPC em casos excepcional, traçando, porém, um roteiro gradativo e sequencial a ser observado pelo juízo condutor do feito até a mencionada sanção processual seja adotada.

Assim, embora admissível, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada.

Depois disso, a multa cominatória se torna uma opção.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EXIBITÓRIA -CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO MULTA COMINATÓRIA DO ART.400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 E OUTRAS DUAS MULTAS PROCESSUAIS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART.81 DO CPC/15) E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, IV, §§ 2º E 5º, DO CPC/15) – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO RESISTIDA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PROVIDÊNCIAS PARA A CONSECUÇÃO DA PROVA – SUBSIDIARIEDADE DA PENALIDADE PROCESSUAL PECUNIÁRIA -
TEMA 1.000 DO STJ
JULGADO EM RECURSO REPETITIVO – MULTAS PROCESSUAIS AFASTADAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A OBSERVÂNCIA DA ORDEM EVOLUTIVA DAS MEDIDAS COERCITIVAS APLICÁVEIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Em atenção à tese paradigma do Tema 1.000 do STJ julgada em recurso repetitivo, antes de se cominar a penalidade pecuniária coercitiva de que trata o art.400, parágrafo único, do CPC/15, o magistrado condutor do feito deve, necessariamente, tentar a busca e apreensão ou outra medida capaz de induzir o obrigado a apresentar a documentação sonegada. Somente depois disso a multa cominatória se torna uma opção.
[...] - (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1010852-62.2020.8.11.0041 – Relatora Designada: Desª Marilsen Adrade Addario – j. em 19/10/2022, publ. 18/11/2023)

Assim, nova sentença também merece ser anulada, a fim de que os autos retornem mais uma vez ao juízo singular, para que se proceda a tentativa de obtenção da prova deliberadamente sonegada pelo banco apelado, observados os ditames do Tema 1.000 do STJ.

Afinal, embora o magistrado prolator tenha consignado que,
“ainda que a requerente sustente a insuficiência da documentação”
,
“se não fez a contento, tal deverá ser aferido na ação principal”
, como bem frisou o apelante, não tem o menor cabimento forçar o autor a buscar a documentação pretendida nos autos do processo principal, já que somente após a obtenção dos extratos bancários requeridos é que poderá ter noção sobre a conveniência, ou não, do cabimento do pedido de liquidação individual da sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença extintiva, determinar a devolução dos autos à origem para a regular tramitação do
procedimento de produção antecipada de provas, observando-se os ditames do Tema 1.000 do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024